Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (EMBARGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), RAISSA SIMENES MARTINS - CPF: 369.959.658-33 (ADVOGADO), ANA LIGIA ALVES FERREIRA FANTINATO - CPF: 393.950.678-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração anteriores, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, reformar decisão agravada e julgar procedente exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução ante a nulidade dos protestos das duplicatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise de prova documental já considerada suficiente em julgamento anterior; (
ii
) estabelecer se seria vedado o revolvimento probatório em embargos de declaração; (
iii
) averiguar possível contradição entre o acórdão embargado e julgamento anterior; (
iv
) verificar se o Tema 921/STJ foi indevidamente aplicado; (v) apurar eventual extrapolação dos limites do pedido em violação ao art. 141 do CPC; e (vi) avaliar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a prova documental e conclui, com base nos autos, pela ausência de tentativa de intimação pessoal do devedor antes da intimação por edital, não havendo omissão quanto ao exame das provas.

A alteração do entendimento anterior decorre do exercício legítimo de juízo de retratação e da
revaloração
jurídica de provas já constantes dos autos, sem reabertura de fase instrutória, o que afasta a alegação de revolvimento probatório.

A conclusão adotada no acórdão embargado não contradiz julgamento anterior, mas resulta de reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do Tema 921/STJ encontra-se fundamentada na ausência de tentativa de intimação pessoal, como exige a jurisprudência do STJ, o que acarreta a nulidade dos protestos e a perda da força executiva das duplicatas sem aceite.

O julgamento respeita os limites do pedido e do contraditório, pois os efeitos infringentes decorreram da omissão relevante anteriormente identificada, sem violação ao art. 141 do CPC.

O prequestionamento foi atendido na medida necessária, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
revaloração
jurídica de provas constantes dos autos é admissível em embargos de declaração quando determinada por instância superior.

A ausência de tentativa de intimação pessoal antes do protesto por edital torna nulo o protesto, com perda da força executiva da duplicata sem aceite.

A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração é cabível quando a omissão reconhecida tem aptidão para alterar o resultado do julgamento.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 141; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 921 – Tese firmada no REsp 1.686.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1004370-22.2023.8.11.0000

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
. X
JOÃO LUIS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A
., contra o acórdão que, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por JOÃO LUÍS DO NASCIMENTO, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada e julgando procedente a exceção de
pré
-executividade, com a consequente extinção da execução ante a nulidade dos protestos das duplicatas.

Na ocasião, a parte embargante
sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, argumentando que: a) houve omissão quanto à análise da prova documental já examinada e considerada suficiente pelo próprio órgão julgador em julgamento anterior; b) ocorreu omissão quanto à impossibilidade de revolvimento probatório em sede de embargos de declaração; c) existe contradição interna entre o acórdão embargado e o julgamento anterior da Câmara; d) há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 921/STJ ao caso concreto; e) verifica-se omissão quanto aos limites do pedido e à aplicação do art. 141 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão na análise da prova documental, verifica-se que o acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, expressamente consignou que "os documentos juntados aos autos demonstram que não houve qualquer tentativa de intimação pessoal, sendo diretamente realizada a intimação por edital, embora o devedor residisse na zona rural do município sede do cartório".

Não há, portanto, omissão quanto à análise da prova documental, mas sim conclusão diversa daquela anteriormente adotada pela Câmara, após determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça para reexame da matéria.

A modificação do entendimento anteriormente adotado não configura contradição, mas legítimo exercício do juízo de retratação, com base na reanálise dos documentos já constantes dos autos, em especial os instrumentos de protesto que certificaram a ausência de tentativa de intimação pessoal do devedor.

No que tange à alegação de impossibilidade de revolvimento probatório em sede de embargos de declaração, cumpre esclarecer que não houve reexame de provas, mas sim nova valoração jurídica dos documentos já constantes dos autos, o que é perfeitamente admissível, especialmente após determinação do Superior Tribunal de Justiça para reexame da matéria.

Quanto à suposta inaplicabilidade do Tema 921/STJ ao caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto".

A aplicação dessa tese ao caso concreto decorreu da constatação, com base nos documentos já constantes dos autos, de que não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do devedor antes da realização do protesto por edital, o que acarreta a nulidade dos protestos e, consequentemente, a perda da força executiva das duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, "a", da Lei nº 5.474/1968.

Por fim, no que se refere à alegada extrapolação dos limites do pedido e à aplicação do art. 141 do CPC, cumpre esclarecer que o acolhimento dos embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes decorreu da constatação de omissão relevante quanto à aplicação da tese firmada no Tema 921/STJ, não havendo que se falar em extrapolação dos limites da
devolutividade
recursal.

Os efeitos infringentes foram conferidos justamente porque a omissão reconhecida tinha o condão de alterar o resultado do julgamento, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Em suma, o que se verifica é a mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025